Tribunal: TJDFT
Processo: 0730108-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730108-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. contra a decisão interlocutória da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência pleiteada, nos seguintes termos (proc. no 0712660-70.2020.8.07.0015, ID no 69871990, págs. 1-5): “[...] Requer: i) a título de tutela de urgência, seja autorizada a participação em procedimentos licitatórios, independentemente da apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, ou de distribuição de recuperação judicial; ii) seja deferido o processamento da recuperação judicial; iii) ao final, seja concedida a recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05. [...] Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: “Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: ... II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei; ...” O texto normativo é claro e exige que o devedor em recuperação judicial apresente certidão negativa de débitos tributários (CND), ou certidão positiva com efeito de negativa (CPEN), para a contratação com o poder público. Nada impede que as mesmas certidões sejam exigidas já para o processo licitatório. Por outro lado, não há que se exigir a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, como outrora era exigido em relação à concordata. Ante o exposto: i) defiro, em parte, o pedido de tutela de urgência, para autorizar a participação da autora em procedimentos licitatórios, independentemente da apresentação de certidão negativa de distribuição de recuperação judicial; ii) determino a emenda da inicial, nos termos da fundamentação desta decisão, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante alega, em síntese, que para participar de procedimentos licitatórios, além de demonstrar a capacidade técnica para atuar no ramo a que se refere o objeto do certame, precisa apresentar as certidões negativas de débitos tributários. Por esse motivo, a autorização para que participe das licitações independentemente das referias certidões se faz necessária e corresponde aos princípios norteadores do procedimento de recuperação judicial, motivo pelo qual a interpretação aplicada na decisão não deveria prevalecer. Destaca que o pedido tem o intuito de possibilitar o regular desenvolvimento de suas atividades e permitir que se recupere da crise atualmente enfrentada. Contudo, a exigência de apresentação das certidões negativas de débito fiscal, impedirá a participação dos processos licitatórios e prejudicará o plano de recuperação. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja autorizada a participar de licitações independentemente da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Conforme ponderado na decisão recorrida, o pedido da agravante encontra óbice na Lei no 11.101/2005, conforme preceitua o seu artigo 52. Por conseguinte, a empresa que esteja em recuperação judicial, deve apresentar certidão negativa de débito tributário ou certidão positiva com efeitos de negativa para que esteja habilitada a contratar com o Poder Público. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LICITAÇÃO. PODER PÚBLICO. DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. Incabível a dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos, para a habilitação em pregão eletrônico com autarquia federal, em razão do disposto no artigo 52, inciso II, da Lei no 11.101/2005, segundo o qual a dispensa da apresentação de certidões negativas das empresas em recuperação judicial não alcança a contratação com o Poder Público. (Acórdão 1029609, 07034270220178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 13/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nesse cenário, é inviável atender ao pedido da agravante, na medida em que vai de encontro à vedação legal, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Portanto, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO